Tribunal: TJES
Processo: 0013421-71.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013421-71.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO DALTO MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO SEM GRADE DE PROTEÇÃO. QUEDA DE CRIANÇA. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MAJORADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ente público e apelação adesiva interposta pela vítima, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais e estéticos e distribuindo a sucumbência de forma recíproca.

O Município sustenta culpa exclusiva ou concorrente da vítima, requerendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado. O autor, por sua vez, requer a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento do direito à indenização por danos estéticos, apontando o valor de R$ 10.000,00 para cada uma das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica responde civilmente pelo acidente ocorrido devido à omissão na conservação do bueiro ou se existe culpa da vítima apta a afastar sua responsabilização; (ii) estabelecer se os valores da indenização por danos morais devem ser majorados e se há cabimento para indenização por danos estéticos e seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do ente público, em casos de omissão específica, fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e na teoria da responsabilidade objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a omissão do Poder Público e o dano sofrido (inteligência do Recurso Extraordinário nº 841.526).

A omissão restou configurada, pois é dever do Município garantir a conservação e fiscalização das vias públicas, especialmente quando há risco iminente à população. O bueiro no qual ocorreu o acidente estava desprovido de grade de proteção, o que, consoante prontuário médico, receituários e fotografias de fl. 22/32, denotam o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido.

O ente público não comprovou a inexistência do defeito na via ou a adoção de medidas para mitigar o risco, tampouco demonstrou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não se desonerando do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O dano moral restou configurado diante das lesões sofridas pelo autor, que, à época com 10 anos de idade, precisou de atendimento médico, levou 40 pontos na perna e enfrentou longo período de recuperação, com impacto em sua rotina e qualidade de vida.

O dano estético também se verifica, pois a cicatriz na coxa do autor é visível e permanente, causando
alteração na aparência capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima
, sendo cabível a indenização correspondente.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00 por danos morais e a condenação do ente em R$ 10.000,00 por danos estéticos se mostra proporcional e razoável, alinhando-se a precedentes do Tribunal em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Município desprovida. Apelação adesiva do autor provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e reconhecer o direito à indenização por danos estéticos no mesmo valor, com atualização monetária e juros conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021. Consectário, a sucumbência deve ser redistribuída.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente pelos danos causados por omissão na conservação e fiscalização de vias públicas, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A ausência de sinalização ou manutenção adequada de equipamentos urbanos que ponha em risco a integridade física dos cidadãos configura omissão específica, ensejando a obrigação de indenizar.

O dano estético se caracteriza pela presença de deformidade permanente que cause impacto na aparência e autoestima da vítima, podendo ser cumulado com a indenização por dano moral.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e suas consequências na vida da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 373, II; Emenda Constitucional n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral, j. 30.11.2017; TJES, Apelação Cível nº 048070149520, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 067070001507, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/
APELAÇÃO ADESIVA
N
º
0013421-71.2013.8.08.0012

APELANTE
S
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA, GUSTAVO DALTO MIRANDA

APELADO
S
:
GUSTAVO DALTO MIRANDA, MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
e apelação adesiva interposta por

GUSTAVO DALTO MIRANDA
, eis que irresignados com os termos da r. sentença de fls. 119/128, que nos autos da “
ação
indenizatória
” ajuizada por este em face daquele, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, tendo como índice de referência a caderneta de poupança, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC, por força da Emenda Constitucional n. 113/2021. Dita sentença, ademais, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e estéticos. Assim, por fim, a sucumbência foi distribuída de forma recíproca entre as partes, sendo as mesmas condenadas ao pagamento de custas e honorários à razão de 75% (setenta e cinco) por cento para o demandante e 25% (vinte e cinco) por cento para o requerido, sendo a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, com ressalva acerca da suspensão da exigibilidade de tais verbas quanto ao autor por estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

Nas suas razões recursais de id. 10492433, o Município duz que o acidente se deu por culpa exclusiva, ou no mínimo concorrente, da vítima, pelo que o pedido de indenização por danos morais deveria ser julgado improcedente ou reduzia a condenação ao patamar de 50% do valor arbitrado na origem.

O ora demandante não apresentou contrarrazões ao recurso do ente público, embora intimado. Todavia, apresentou apelação adesiva em id. 10492687, aduzindo a efetiva responsabilidade do ente ante sua omissão quanto à conservação e manutenção do bueiro em que o ora autor se acidentou. Com base no exposto, defende a necessidade de majoração da condenação em indenização por danos morais, bem como pugna pela reforma da sentença quanto à improcedência dos danos estéticos ante a extensa e presente cicatriz em sua perna, apontando como o parâmetro de cada uma das indenizações o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ora requerido na exordial.

Em sede de contrarrazões (id. 10492690), o ente público refuta a tese recursal e pugna por seu desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que a presente “ação indenizatória” versa sobre acidente ocorrido em

2012, quando o ora demandante contava com 10 anos de idade.

Em suma, o então infante estivera a brincar em local próximo à sua residência, vindo a cair em um bueiro mal conservado, cuja responsabilidade é atribuída ao Município de Cariacica.

Consoante a dinâmica narrada, o ora demandante pisou na abertura da tubulação, afundando sua perna direita no bueiro, sofrendo então um ferimento “cortocontuso” na face anterior da coxa direita, o qual rendeu ao mesmo a necessidade de atendimento médico hospitalar, com sutura do ferimento e realização de 40 pontos.

Consoante a inicial, ademais, além dos inconvenientes da convalescença, o episódio resultou em cicatriz no local, que causaria constrangimento à parte.

Por isso, a parte pretende se ver indenizada em razão da omissão do município quanto à conservação e manutenção do local.

O debate dos autos, portanto, refere-se à caracterização ou não de responsabilidade do ente público ora demandado.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação,
ex vi
do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

E, cuidando-se de conduta ilícita imputada ao Município de Cariacica, existe regramento próprio, eis que a Constituição Federal preceitua no § 6º, do art. 37, que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do ente deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público, a terceiro ou mesmo decorrente de evento natural.

Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definindo-se que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

Portanto, no caso concreto, discute-se eventual responsabilidade objetiva do ente apelante/apelado, cuja caracterização se dá pela prova do nexo causal entre conduta omissiva e o dano suportado pela vítima.

A conduta omissiva restou configurada, por ser dever do Município promover a conservação das vias públicas, bem como a devida manutenção dos equipamentos e estruturas pertinentes, não podendo se eximir de fiscalizar e conservar suas estruturas públicas, sobretudo, diante da existência de iminente risco à população.

Nesse sentido leciona Yussef Said Cahali
1
:

“
A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas; a omissão no cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do Estado.
”

No mesmo sentido, é a orientação de José Cretella Júnior
2
:

“
Se existem valas, buracos, estragos oferecendo perigo, o Estado não pode omitir-se, mas deverá reparar os danos, ou deverá colocar sinaleiras indicadoras do perigo. Se não o fizer, omitiu-se e, qualquer dano, que daí resulte, dará margem à reparação civil.
”

Quanto ao nexo causal, verifica-se nos autos que o prontuário médico, receituários e fotografias de fl. 22/32 denotam que acidente sofrido pelo autor decorreu de queda em um bueiro, o qual estava sem a grade de proteção.

Ademais, o município não devolve a esta instância recursal o debate sobre a omissão e sobre o nexo causal, pretendendo apenas afastar seu dever de indenizar mediante reconhecimento de culpa da vítima – exclusiva ou concorrente.

Todavia, o ente não se desonerou de referido ônus probatório (art. 373, II do CPC).

Neste tocante, imperioso registrar que o Município não provou que dito bueiro estava íntegro, conservado (e nem poderia, pois as fotografias dos autos e o próprio acidente comprovam que não estava), nem mesmo que a área de risco estava devidamente sinalizada e isolada, como deveria estar.

Portanto, querer imputar a culpa à vítima por pisar no local e se acidentar viola a própria lógica, tal qual imputar aos pais e responsáveis pela criança o dever de cuidado como determinante para evitar o acidente, quando se sabe que se a estrutura estivesse hígida e firma, esta problemática sequer existiria.

Neste sentido, vale colacionar julgado deste Sodalício que traduz referido raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. 1. Trata-se de pretensão indenizatória exercida pelo autor decorrente de suposta negligência do Município na manutenção de brinquedo em praça pública, o que teria implicado nas lesões sofridas. 2. Em
sendo o réu ente público, impende a apreciação da pretensão sob o enfoque da responsabilidade civil objetiva, com amparo no disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, somente podendo restar excluída se comprovado que o serviço foi prestado adequadamente, que inexiste dano ou nexo de causalidade
e, no caso, do conjunto probatório não se extrai o nexo causal entre qualquer ação ou omissão do município e danos narrados pelo autor. 3. Ausente um dos elementos da responsabilidade civil, esta deve ser afastada. 4. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos. (Data: 26/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0000654-97.2011.8.08.0035, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Responsabilidade Civil).

Conclusão de todo o exposto é o evidente desprovimento do recurso de apelação do ente público, devendo ser mantida a sua responsabilização.

Com relação à apelação adesiva do administrado, por outro lado, o caso é de provimento integral.

Desde logo ressalto que, para além do dano moral, também resta configurada a obrigação de indenizar quanto ao dano estético.

Consigno que dita indenização foi afastada pelo juízo singular por ter este concluído que o ora demandante não foi acometido de debilidade funcional permanente, deformidade física ou cicatriz que lhe causasse abalo.

Todavia, entendo que tal solução não atente às especificidades do caso concreto.

A cicatriz deixada no ora autor é aparente e extremamente visível, posto que de tamanho considerável, tomando parte significativa de sua coxa direita, além de apresentar coloração e textura diversa da pele do restante do corpo.

Ademais, dita marca expõe a parte à situação vexatória quanto ao próprio corpo, pelo que a mesma evita trajes de banho e bermudas mais curtas até os dias atuais, mesmo após 12 anos desde os fatos.

Dita cicatriz pode ser constatada em fls. 105/106 dos autos, em que constam fotografias atuais da lesão curada.

Ora, no que se refere ao dano estético,
“
para que ele se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza a cumulação das indenizações
”
. (Apelação n. 024.14.013610-2, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016).

Desta feita, ao contrário do que se concluiu na sentença, verifica-se a configuração do dano estético, cuja fixação do valor da indenização se passará um pouco mais adiante, por ser mais oportuno.

Prosseguindo, quanto à indenização por danos morais, embora o juízo singular tenha reconhecido o dano, deixou de atentar às especificidades do caso concreto ao arbitrar a indenização em apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em verdade, as próprias regras ordinárias de experiências permitem concluir que a parte viveu situações de constrangimento, dor, preocupação e privação de atividades cotidianas em virtude da lesão em seu membro inferior provocada pela omissão da municipalidade.

Com efeito, as lesões sofridas em razão da queda no bueiro impuseram ao autor uma longa e dolorosa convalescença, cheia de intercorrências traumatizantes.

Conforme a prova dos autos, o autor era ainda criança e levou 40 pontos em razão do acidente em questão (fls. 28/32), sendo privado por meses de sua rotina normal, de jogar futebol, frequentar praias e piscinas. O infante, ainda, conviveu em dito período com infecções, inchaços, dores, tendo que fazer uso de antibióticos.

De certo que a situação narrada condiz com os traumas apontado no depoimento pessoal prestado (mídia no link id. 10492429).

Assim, quanto ao valor da indenização por danos morais, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade para superar e evidente insuficiência do valor arbitrado na origem.

Portanto, quanto aos danos morais e estéticos, entendo merecer reforma a sentença nos moldes da apelação adesiva, eis que o intento das condenações é de atender à finalidade da norma, tanto para servir de lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano, quanto para ressarcir a vítima, sem causar enriquecimento indevido.

Nesse passo, é de se observar o parâmetro adotado em casos tais por este E. Tribunal, contidos nas conclusões que passo a destacar:

[...] 6. Assim, na hipótese em análise, é proporcional e razoável reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor fixado a título de danos morais e, da mesma forma, reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor fixado a título de danos estéticos, importância que se mostra mais adequada à hipótese e apta a atender ao caráter pedagógico e indenizatório, sem importar em enriquecimento sem causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048070149520, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023).

[...] IV Recurso da Viação São Roque Ltda. conhecido e desprovido. Apelo de André Luis de Almeida Reis conhecido parcialmente e parcialmente provido quanto aos lucros cessantes, cuja indenização a ser paga será apurada na fase de liquidação; tal como, para majorar o quantum indenizatório devido a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 067070001507, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

Ademais, verifica-se valores no mesmo patamar em precedente recente desta E. Quarta Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO PARCIALMENTE ABERTO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. (...). MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória e Recurso Adesivo interposto por Laís Jaccoud Grijó em face de sentença que condenou o Município ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, R$5.000,00 por danos estéticos e R$1.251,89 por danos materiais, em razão de acidente causado por bueiro parcialmente aberto em via pública, que resultou em lesões físicas e psicológicas na parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se o Município de Vitória possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelo acidente ocorrido com a parte autora; (ii) Estabelecer se os valores das indenizações por danos morais e estéticos devem ser mantidos ou majorados. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A tese de que a CESAN seria responsável pelo bueiro não encontra respaldo nos autos nem na legislação aplicável, que atribui ao Município a responsabilidade primária por omissões em infraestrutura pública. Quanto ao valor da causa, a quantia de R$201.251,89, apontada pelo Município como exorbitante, é proporcional às lesões e ao sofrimento experimentado pela autora, conforme laudos médicos e provas anexadas, não sendo acolhida a alegação de desproporcionalidade.
Os danos morais configuram abalo significativo à integridade física e emocional da parte autora, ultrapassando o mero dissabor. A indenização fixada na sentença em R$10.000,00 foi majorada para R$15.000,00, considerando-se o princípio da razoabilidade e a gravidade dos danos experimentados. O dano estético decorre de deformidade permanente, com cicatriz visível e comprometimento da mobilidade, configurando dor moral e constrangimento, elementos suficientes para justificar a majoração da indenização de R$5.000,00 para R$10.000,00. A majoração das indenizações atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão dos danos, o impacto na qualidade de vida da autora e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação do Município de Vitória desprovido. Recurso Adesivo de Laís Jaccoud Grijó provido. Tese de julgamento: O Município responde subjetivamente por omissões específicas em seus deveres de manutenção e fiscalização de vias públicas, exigindo-se a comprovação de culpa para a configuração de responsabilidade civil. Os valores das indenizações por danos morais e estéticos devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade dos danos e o impacto na vida da vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º, e art. 30, V; CC/2002, art. 927, caput e parágrafo único; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.157.816, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 04/11/2024. (Data: 18/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0027018-61.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

Com isso, considerando que o próprio pedido indica o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das referidas indenizações, entendo que o caso é de provimento da apelação adesiva para reformar a sentença, majorando-se os danos morais e condenando-se o ente quanto aos danos estéticos, cada qual no referido valor.

Em face de todo o exposto,
conheço
dos recursos,
nego provimento
ao do município e, quanto ao do administrado,
dou provimento
ao mesmo
para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar o ente ao pagamento de indenização por dano estético também em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora a partir da citação pelo índice que remunera a caderneta de poupança e Taxa Selic, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a partir do presente arbitramento
.

Consectário do exposto, necessário consignar que a sucumbência autoral se tornou mínima, pelo que redistribuo o verba ora fixada em primeiro grau, a recair integralmente sobre o município ora demandado.

Ante o desprovimento da apelação do município, majoro os honorários recursais em 2% sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

1
Responsabilidade Civil do Estado, Malheiros Editores, 2ª edição, 1995, pág. 300

2
na obra O Estado e a Obrigação de Indenizar, Editora Forense, 2ª edição, 2.002, pág. 224

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.